Tribunal: STJ
Processo: 1010588-73.2022.8.26.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2656411 - SP(2024/0196979-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FAST PRINT & SYSTEM LTDA
ADVOGADOS
: RENATO DE LUIZI JÚNIOR - SP052901
CRISTIANO GUSMAN - SP186004
AGRAVADO
: PISOM VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE ANDREOZA - SP304997
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação dos arts. 333, I, 396, 401, 487, VI e 700 do
CPC e ao
do CC, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
art. 940
2. A controvérsia diz respeito a ação monitória.
3. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda para condenar ao
pagamento de R$ 62.763,74, com correção, multa de 2% e juros de 1% ao mês,
fixando sucumbência recíproca e honorários de 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e majorou os honorários para 12% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a ação monitória exige prova escrita
dotada de liquidez e certeza, impondo extinção do processo sem resolução de
mérito; (ii) saber se houve comprovação da prestação dos serviços e correta
distribuição do ônus da prova; e (iii) saber se há excesso de cobrança pela
aplicação de multa moratória de 2% sem previsão contratual específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à adequação da via monitória e à
necessidade de prova escrita líquida e certa, pois a revisão demandaria reexame do
acervo probatório.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada ausência de comprovação dos
serviços e à distribuição do ônus da prova.
Documento eletrônico VDA55101032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 17152879-656d-4c57-a6ed-37ab5f37a9eb

8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao suposto excesso de cobrança pela multa
de 2%, pois a conclusão decorreu da análise de faturas e e-mails.
9. A Súmula n. 284 do STF obsta a pretensão de fixação de honorários sobre o
excesso, ante a deficiência de fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ na controvérsia sobre a
Tese de julgamento
adequação da ação monitória e a exigência de prova escrita líquida e certa. 2.
Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à comprovação dos serviços e à distribuição
do ônus da prova. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ na discussão sobre a multa
moratória de 2%. 4. A Súmula n. 284 do STF obsta a fixação de honorários sobre o
excesso por deficiência de fundamentação”.
CPC, arts. 700, 487, VI, 333, I, 401, 396; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 940.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.658.454/SP,
Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 17152879-656d-4c57-a6ed-37ab5f37a9eb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2656411 - SP (2024/0196979-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FAST PRINT & SYSTEM LTDA
ADVOGADOS
: RENATO DE LUIZI JÚNIOR - SP052901

CRISTIANO GUSMAN - SP186004
AGRAVADO
: PISOM VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE ANDREOZA - SP304997
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação dos arts. 333, I, 396, 401, 487, VI e 700 do
CPC e ao
do CC, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
art. 940
2. A controvérsia diz respeito a ação monitória.
3. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda para condenar ao
pagamento de R$ 62.763,74, com correção, multa de 2% e juros de 1% ao mês,
fixando sucumbência recíproca e honorários de 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e majorou os honorários para 12% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a ação monitória exige prova escrita
dotada de liquidez e certeza, impondo extinção do processo sem resolução de mérito;
(ii) saber se houve comprovação da prestação dos serviços e correta distribuição do
ônus da prova; e (iii) saber se há excesso de cobrança pela aplicação de multa
moratória de 2% sem previsão contratual específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à adequação da via monitória e à necessidade
de prova escrita líquida e certa, pois a revisão demandaria reexame do acervo
probatório.
Documento eletrônico VDA53815927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:30
Código de Controle do Documento: 869a7316-24dc-478d-b236-40974f7bb407

7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada ausência de comprovação dos
serviços e à distribuição do ônus da prova.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao suposto excesso de cobrança pela multa de
2%, pois a conclusão decorreu da análise de faturas e e-mails.
9. A Súmula n. 284 do STF obsta a pretensão de fixação de honorários sobre o
excesso, ante a deficiência de fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ na controvérsia sobre a
Tese de julgamento
adequação da ação monitória e a exigência de prova escrita líquida e certa. 2. Incide
a Súmula n. 7 do STJ quanto à comprovação dos serviços e à distribuição do ônus da
prova. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ na discussão sobre a multa moratória de
2%. 4. A Súmula n. 284 do STF obsta a fixação de honorários sobre o excesso por
deficiência de fundamentação”.
CPC, arts. 700, 487, VI, 333, I, 401, 396; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 940.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.658.454/SP,
Turma, julgado em 31/8/2020.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FAST PRINT
& SYSTEM LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência
de demonstração de vulneração dos arts. 333, I, 396, 401, 487, VI, e 700 do Código
de Processo Civil e do art. 940 do Código Civil, e pela incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA53815927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:30
Código de Controle do Documento: 869a7316-24dc-478d-b236-40974f7bb407

Contraminuta às fls. 263-280, em que a parte agravada aduz que o agravo
em recurso especial é intempestivo, carece de prequestionamento e atrai a incidência
da Súmula n. 7 do STJ. Requer a condenação por litigância de má-fé, visto que
o recurso é manifestamente protelatório.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação cível nos autos de ação monitória.
O julgado foi assim ementado (fl. 202):
MONITÓRIA. Possível a ação monitória àquele que pretender, com base em
prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro
Prestação de serviço que não exige forma especial Relação entre as partes
incontroversa e serviços prestados satisfatoriamente demonstrados pelos documentos
que instruem a inicial Pagamento não comprovado Cobrança da multa moratória
Cabimento, ante a previsão de sua cobrança nas faturas sacadas Honorários
advocatícios de sucumbência calculados sobre o valor da condenação Cabimento, no
caso concreto Sentença mantida. Apelação não provida.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 700 e 487, VI, do Código de Processo Civil, porque o recorrido é
carecedor do direito de ação em razão da falta de interesse de agir, uma vez que a via
eleita para tentar satisfazer seu crédito (ação monitória) mostrou-se inadequada.
Alega que a ação monitória deve ser instruída com prova escrita dotada de
liquidez e certeza, inexistente nos autos, porquanto o recorrido apresentou notas
fiscais sem os comprovantes dos serviços supostamente prestados.
Afirma que diante da ausência de certeza e liquidez, a ação deveria ter sido
extinta sem resolução de mérito;
Documento eletrônico VDA53815927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:30
Código de Controle do Documento: 869a7316-24dc-478d-b236-40974f7bb407

b) 333, I, 401 e 396, do Código de Processo Civil, pois a parte autora não
teria comprovado a prestação de serviços com documentos idôneos, sendo incabível
prova testemunhal e necessária a juntada dos comprovantes na inicial; e
c) 940 do Código Civil, porquanto o acórdão teria admitido multa de 2%
sem previsão contratual específica, configurando excesso de cobrança.
Defende a fixação da verba honorária sobre o excesso de cobrança.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão,
reconhecendo: a inadequação da via monitória por ausência de título; a inexistência
de prova da prestação de serviço; o excesso de cobrança com inaplicabilidade da
multa de 2%; e a fixação dos honorários em favor da recorrente sobre o excesso
reconhecido.
Contrarrazões às fls. 230-242.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação monitória em que a parte autora pleiteou
o pagamento de R$ 62.763,74, com multa de 2%, juros de 1% ao mês e correção
monetária, além de honorários. O valor da causa foi fixado em R$ 162.998,45.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 62.763,74, com correção, multa de
2% e juros de 1% ao mês; fixou sucumbência recíproca e honorários de 10% sobre o
valor da condenação.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e majorou os honorários para 12% sobre o valor da condenação.
I - Arts. 700 e 487, VI, do Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA53815927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:30
Código de Controle do Documento: 869a7316-24dc-478d-b236-40974f7bb407

No recurso especial a parte recorrente alega que a via da ação monitória
seria inadequada, porque não haveria prova escrita dotada de certeza e liquidez, de
modo a impor a extinção do processo sem resolução de mérito.
O acórdão recorrido concluiu pela adequação da via eleita, registrou
relação jurídica incontroversa e considerou suficientes as faturas e e-mails para
demonstrar a prestação de serviços e o inadimplemento, mantendo a condenação e a
multa contratual.
No recurso especial, a parte alega que a ausência de liquidez e certeza
impediria a monitória.
O Tribunal de origem, analisando o acervo probatório dos autos, concluiu
que houve prestação de serviços comprovada por faturas e e-mails e proposta de
parcelamento.
Confira-se trecho do acórdão (fl. 203):
A preliminar de falta de interesse para a monitória confunde-se com o mérito e
será com ele enfrentada.
Possível a ação monitória àquele que pretender, com base em prova escrita sem
eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa
fungível ou de determinado bem móvel.
O contrato de prestação de serviço não exige forma especial. E, no caso dos
autos, além de a relação mantida entre as partes ser incontroversa, a monitória está
instruída com faturas (fls.13/44) e e-mails trocados entre as partes (fls. 45/49),
confirmando a prestação dos serviços cuja remuneração é aqui reclamada. Depois,
houve até mesmo proposta para composição, com ajustamento para parcelamento do
débito (fls. 51/53).
Ante a falta de satisfação da dívida, fica patente o interesse processual da autora
para a sua cobrança, que, no caso, pode ser feita por meio da via monitória, conforme
apontado acima.

Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 333, I, 401 e 396, do Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA53815927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:30
Código de Controle do Documento: 869a7316-24dc-478d-b236-40974f7bb407

A recorrente afirma que a autora não comprovou a prestação dos serviços,
que seria imprescindível a juntada de comprovantes na inicial e que seria incabível
prova testemunhal, atraindo a distribuição do ônus probatório do
I, do CPC.
art. 333,
O acórdão recorrido assentou que os documentos e e-mails comprovam a
prestação, que a ré não demonstrou pagamento e que a multa moratória estava
prevista nas faturas, concluindo pela manutenção da sentença.
No recurso especial, a parte alegou insuficiência de prova da prestação.
O Tribunal
, com base nos elementos documentais, concluiu pela
a quo
efetiva prestação e pelo inadimplemento, mencionando exemplos de faturas e seus
encargos.
Confira-se (fl. 203):
E, no caso dos autos, além de a relação mantida entre as partes ser incontroversa,
a monitória está instruída com faturas (fls.13/44) e e-mails trocados entre as partes
(fls. 45/49), confirmando a prestação dos serviços cuja remuneração é aqui reclamada.
Depois, houve até mesmo proposta para composição, com ajustamento para
parcelamento do débito (fls. 51/53).

Rever tal entendimento demanda reexame do conjunto probatório, hipótese
vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
III - Art. 940 do Código Civil
A parte recorrente alega excesso de cobrança diante da aplicação de multa
de 2% sem respaldo contratual específico.
O acórdão recorrido afirmou que as próprias faturas preveem a incidência
de multa moratória em valor equivalente a 2%, exemplificando com faturas
concretas, e manteve a cobrança.
A questão relativa à alegada abusividade da multa foi decidida com base
em elementos fáticos constantes dos autos (faturas e seus encargos).
Documento eletrônico VDA53815927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:30
Código de Controle do Documento: 869a7316-24dc-478d-b236-40974f7bb407

Rever tal conclusão demandaria reexame de provas, o que é inadmissível
em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Honorários
Quanto à pretensão de fixação dos honorários em favor da recorrente sobre
o excesso reconhecido, verifica-se, no que diz respeito à alínea
, a parte recorrente
a
limita-se, nas razões do recurso especial, a alegar que, em observância aos princípios
da causalidade e sucumbência, a verba honorária há que ser fixada sobre o excesso
reconhecido e não pela condenação, sem, contudo, indicar, de forma inequívoca,
quais os dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão impugnado, o que
caracteriza deficiência de fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284/STF,
:
in verbis
- É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
Súmula n. 284/STF
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

V - Multa por litigância de má-fé
Quanto à questão relacionada ao pedido formulado em contraminuta de
agravo em recurso especial, ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de ensejar
a aplicação de multa e de indenização, configura-se quando houver insistência
injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente
protelatórios, o que não ocorreu na espécie (AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
31/8/2020,
de
.
8/9/2020)
No caso, apesar do desprovimento do agravo em recurso especial, não está
caracterizada a manifesta inadmissibilidade do recurso ou mesmo a litigância
temerária, razão pela qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida.
VI - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Documento eletrônico VDA53815927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:30
Código de Controle do Documento: 869a7316-24dc-478d-b236-40974f7bb407

Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53815927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:30
Código de Controle do Documento: 869a7316-24dc-478d-b236-40974f7bb407

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.656.411 / SP
Número Registro: 2024/0196979-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10105887320228260068
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAST PRINT & SYSTEM LTDA
ADVOGADOS : RENATO DE LUIZI JÚNIOR - SP052901
CRISTIANO GUSMAN - SP186004
AGRAVADO
: PISOM VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE ANDREOZA - SP304997
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - TURISMO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:34
Código de Controle do Documento: f27f0419-76b0-4a03-9ad3-b54cbc90888b